Tribunal: TJDFT
Processo: 0741808-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REGIME SEMIABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. GRUPO DE RISCO. COVID-19. PACIENTE COM CÂNCER DE PRÓSTATA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. Apesar de o paciente pertencer ao “grupo de risco”, em razão de ser diagnosticado com neoplasia maligna de próstata (desde 2014), o quadro de saúde é estável, está sendo devidamente acompanhado pela equipe médica do presídio e encaminhado à rede pública de saúde quando necessário, não havendo necessidade imprescindível para a concessão de prisão domiciliar prevista no artigo 117 da Lei de Execução Penal.
2. Ademais, o paciente está cumprindo pena, atualmente, no regime semiaberto e distante da progressão do regime (somente preencherá tal condição em 11-junho-2021), não se enquadrando nas recomendações trazidas pela Resolução no 62 do Conselho Nacional de Justiça, de 17-março-2020.
3. Ordem denegada.